Tribunal: TJMT
Processo: 1021877-98.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021877-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR GONCALVES SASSAKI - CPF: 029.310.511-10 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021877-98.2020.8.11.0000

PACIENTE: IGOR GONCALVES SASSAKI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE SINOP - MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – PROCESSO CONCLUSO AGUARDANDO DECISÃO – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem, com a determinação de análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021877-98.2020.8.11.0000

PACIENTE: IGOR GONCALVES SASSAKI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE SINOP - MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Igor Goncalves Sassaki, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Sustenta o impetrante que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o n. 0003547-80.2016.8.11.0042, proveniente de três condenações definitivas unificadas, totalizando a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, atinente à prática dos crimes de roubo, furto e tráfico de drogas.

Ressalta que, em razão de o paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício em junho de 2019, formulou pedido de progressão de regime no dia 18-2-2020, o qual não foi apreciado até a presente data, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Alega que o atraso se deve à determinação de diligência plenamente dispensável, qual seja, juntada dos comprovantes de prisão e soltura da ação penal n. 23947-52.2015.8.11.0042, da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, haja vista que a guia definitiva de execução da pena do referido feito indica com precisão as datas de prisão e soltura, sendo tal documento dotado de fé pública.

Requereu a concessão da ordem, liminarmente, para que fosse apreciado, com urgência,
“o pedido de progressão de regime do paciente, independentemente de chegada no Processo Executivo de Pena de comprovantes de prisão e soltura da ação penal nº 23947-52.2015.811.0042, face a dispensabilidade desta diligência”
.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela concessão da ordem,
“para fins de que seja a autoridade coatora compelida a, o quanto antes, manifestar-se acerca do pedido formulado”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, dentro do executivo de pena n. 0003547-80.2016.8.11.0042, em razão da ausência de análise do pedido de progressão de regime.

O impetrante alega, em síntese, que o beneficiário faz jus à progressão ao regime semiaberto, no entanto, até o momento não houve manifestação da autoridade judiciária coatora sobre a possibilidade de concessão do benefício, em razão da pendência de juntada da ação penal n. 23947-52.2015.8.11.0042, referente à nova condenação do paciente.

Requeridas as informações à autoridade judiciária apontada como coatora objetivando o esclarecimento dos fatos, restou noticiado:

- O reeducando Igor Gonçalves Sassaki foi condenado à pena total de 17 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado (conforme atestado de pena em anexo).

- Em 18.02.2020, o reeducando, por intermédio da Defensoria Pública, formulou pedido de aplicação da lei penal mais benéfica, para constar no cálculo de liquidação de pena a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, referente à condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 7211-22.2016.811.0042, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, bem como relativamente à condenação proferida nos autos de Ação Penal n. 23947-52.2015.811.0042, com fulcro na Lei n. 13.654/2018, postulou pela aplicação da ‘novatio in mellius’ e, consequente redução das penas impostas, no que diz respeito à majorante do inciso I, § 2º, do art. 157, do Código Penal, em razão da revogação do emprego de arma branca como circunstância de aumento da pena e, ao final, requereu a progressão de regime (ref. mov. 26.1 – em anexo).

- Em 27.04.2020, o representante do parquet se manifestou nos autos, pugnando pelo deferimento do pedido de afastamento da causa de aumento de pena decorrente da antiga redação do inciso I, § 2º, do art. 157, do Código Penal, entretanto, pelo indeferimento do pedido de retroatividade benéfica do disposto no art. 112, inciso V, da LEP, e, por fim, também, pelo indeferimento do pedido de progressão de regime (ref. mov. 30.1 – em anexo).

- Nesse diapasão, em 21.09.2020, fora proferida decisão deferindo a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica requerida no petitório acostado no movimento 26.1, determinando, portanto, a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde à 40% (quarenta por centro) em relação à condenação havida nos autos da Ação Penal n. 7211-22.2016.811.0042, visto que quando o reeducando praticou o delito que ensejou a mencionada condenação, já possuía contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, pela prática de crimes comuns, de modo que, o recuperando não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado e, ainda, com fulcro na Lei n. 13.654/2018, fora deferido o pedido de afastamento da causa de aumento de pena decorrente da antiga redação do inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal relativamente à condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 23947-52.2015.811.0042.

- Por outro lado, na oportunidade, fora postergada a análise do pedido de progressão de regime, uma vez que não restou devidamente comprovado nos autos o preenchimento do requisitos objetivo e subjetivo exigidos para fins de progressão de regime, mormente diante da necessidade de atualização do cálculo das penas privativas de liberdade do reeducando; a vinda de atestado de comportamento carcerário atualizado, e, ainda, de resposta de algumas diligências determinadas nos autos em decisões anteriores, conforme se vê da decisão acostada no SEEU nos autos do PEP eletrônico.

- Em 22.10.2020, fora juntado nos autos os comprovantes de prisão e soltura do reeducando referente aos autos de Ação Penal n. 23947-52.2015.811.0042, que faltavam instruir a respectiva guia de execução da pena, conforme determina a LEP.

- Ademais, cumprido o determinado na referida decisão, fora dada nova vista dos autos ao Dr. Promotor de Justiça atuante nesta VEP, em 23.10.2020, manifestado pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que fora proferida nova condenação em desfavor do reeducando nos autos da Ação Penal n. 14169-34.2010.811.0042, a qual se encontra apta à execução e não havia sido contemplada no cômputo das penas privativas de liberdade para fins de análise acerca do preenchimento do requisito objetivo exigido pela LEP para a concessão da progressão de regime, razão pela qual, requereu que fosse oficiado ao juízo da Sexta Vara Criminal de Cuiabá, solicitando-se o encaminhamento da guia de recolhimento e documentos obrigatórios referentes à condenação do reeducando nos autos da Ação Penal n. 14169-34.2010.811.0042, para fins de somatório das penas, nos termos do art. 111 da LEP.

- Dessa forma, em 30.10.2020, fora proferida decisão, determinando entre outras providências que fosse oficiado ao juízo da Sexta Vara Criminal de Cuiabá, solicitando-se o encaminhamento da guia de recolhimento e documentos obrigatórios referentes à condenação do reeducando nos autos da Ação Penal n. 14169-34.2010.811.0042, para fins de somatório das penas, nos termos do art. 111 da LEP, bem assim, fora determinado que com o aporte da referida guia de execução de pena, fossem procedidas as anotações pertinentes no SEEU e, após, juntados aos autos o relatório da situação processual executória e atestado de pena atualizados, dando-se vista dos autos, na sequência, imediatamente ao Dr. Promotor de Justiça para se manifestar acerca do novo cálculo de liquidação das penas privativas de liberdade do reeducando, bem como na forma e para fins do art. 112, § 2º, da LEP.

- Desse modo, o pedido de progressão de regime formulado nos autos pela defesa fora postergado para depois do cumprimento do determinado na referida decisão, mormente diante da nova condenação proferida em desfavor do reeducando, bem como por não se ter nos autos, por ora, um cenário claro acerca do preenchimento ou não do requisito objetivo exigido para fins de progressão de regime.

- Na mesma data (30.01.2020), pela secretaria desta VEP, fora integralmente cumprida a referida determinação e, por conseguinte, fora encaminhado ofício, via malote digital, ao juízo da Sexta Vara Criminal de Cuiabá, solicitando-se o encaminhamento da guia de recolhimento e documentos obrigatórios referentes à condenação do reeducando nos autos da Ação Penal n. 14169-34.2010.811.0042, para fins de somatório das penas, nos termos do art. 111 da LEP, estando este juízo, até a presente data, no aguardo do encaminhamento da referida guia de execução de pena, acompanhada de seus documentos obrigatórios.

-
Ademais, a fim de não protelar o andamento do feito, em 02.11.2020, pelo Gestor Judiciário desta VEP fora encartado nos autos cópia do v. acórdão e demais documentos extraídos por intermédio do PJE, no afã de instruir os presentes autos de PEP, bem como fora gerado e juntado aos autos novos relatórios da situação processual executória e atestado de pena, contemplando a nova condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 14169-34.2010.811.0042, com vista ao Ministério Público para manifestação conclusiva acerca do pedido de progressão de regime formulado pela defesa nos autos.

-
Por fim, consigno, por oportuno, que retornando os autos do Ministério Público, será imediatamente apreciado o pedido de progressão de regime formulado pela defesa nos autos
”
(id. 65294450).

No caso em tela, consoante se observa das informações prestadas pelo juízo
a quo,
com a juntada do acórdão e documentos relativos à nova condenação (Ação Penal n. 14169-34.2010.811.0042), bem assim com a atualização da situação processual executória e atestado de pena, há o necessário para análise do pedido de progressão de pena formulado pela defesa do paciente, tanto que a autoridade tida como coatora sustentou, ao final, que
“retornando os autos do Ministério Público, será imediatamente apreciado o pedido de progressão de regime”
.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar que o executivo de pena retornou do Ministério Público à Vara de Origem no dia 10-11-2020, encontrando-se concluso desde 13-11-2020, sem que se tenha proferida decisão acerca do pedido de progressão de regime.

Dessa forma, resta evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime.

Todavia, conquanto se admita o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não há como determinar a imediata transferência do beneficiário para regime mais brando, tendo em vista que o referido comando implicaria em flagrante supressão de instância.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem impetrada em favor de
Igor Goncalves Sassaki
, a fim de determinar que o
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop aprecie,
no prazo máximo de cinco dias
, o pedido de progressão de regime prisional formulado pela defesa do paciente, nos autos do
Processo Executivo de Pena n. 0003547-80.2016.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020